Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES INDICADOS NO RECURSO. REEXAME VEDADO.
1. O julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.
2. Inexiste omissão quando os precedentes invocados pela parte não são aplicáveis à espécie, além de, no caso, não serem vinculantes
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.